Tribunal: TJPA
Processo: 0810427-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810427-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL GOMES ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de
writ
como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.

2. Ordem concedida de ofício para alterar o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

3. Não conhecimento, concessão de ofício. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
impetrado em favor de

DANIEL GOMES ALENCAR,
onde se objetiva a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mosqueiro/PA, no tocante ao regime de cumprimento de pena
.

Consta da impetração que o Paciente foi condenado como incurso nos crimes descritos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, respectivamente, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Alega o Impetrante que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, na medida em que o juiz sentenciado fixou o regime fechado para cumprimento de pena, ao passo que deveria ter optado pelo semiaberto, vez que não se trata de réu reincidente. Pede, ao final, a concessão da ordem.

O feito veio a mim distribuído por prevenção (ID 2522719).

Constam as informações de praxe no ID 2553686.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 2597682.

E no ID 2639511, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
mandamus,
vez que se trata de sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

O Paciente foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo, pretendendo, por esta via, a reforma da sentença, por entender que o Juízo
a quo
não procedeu corretamente na fixação do regime prisional.

Ocorre que o
habeas corpus
não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso, o qual, segundo o próprio Impetrante, já
interpôs
tempestivamente
recurso de apelação
e que está pendente julgamento, onde o Tribunal
ad quem
dirimirá todas as questões nele levantadas, ante a devolutividade ampla de cognição do 2º grau, cuja prova e toda a matéria alegada, aí sim, serão discutidas e avaliadas, evitando-se, dessa forma, a supressão de instância e, ao mesmo tempo, conflitos de decisões, entre a Seção e a Turma de Direito Penal onde o recurso será julgado.

Vale ressaltar que o conhecimento do
writ
causaria o desvirtuamento da competência da E. Seção de Direito Penal em razão da incompatibilidade entre a natureza e efeitos do recurso de apelação e a cognição sumária do
habeas corpus
.

Então, conhecer de
mandamus
como sucedâneo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais. O resultado seria o de jamais operar preclusão ou o trânsito em julgado de sentenças ou decisões, pois, a qualquer tempo, ao alvedrio exclusivo da parte, poderia ela deixar de recorrer da decisão para, muito tempo depois, impugná-la através do
habeas corpus.

Ora, o nobre causídico é sabedor que existe recurso próprio para questionar a sentença, tanto é, que
o fez pelo meio adequado interpondo o competente recurso de apelação
, eis que a jurisprudência pátria concedeu tão-somente a possibilidade de se questionar a sentença condenatória em sede de
habeas corpus

quando patente e flagrante a ilegalidade
, não se podendo utilizá-lo como sucedâneo de recurso de apelação, como pretende a Impetrante.

É nesse sentir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. DEBATE NA ANTERIOR INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRÉVIO WRIT. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Não se presta o habeas corpus como sucedâneo de apelação. Inexiste ilegalidade em aresto que deixa de conhecer de impetração no que concerne a tema cujo exame pode melhor ser cuidado no seio de concomitante apelação. Tendo sido homologado pedido de desistência da apelação defensiva, é inadequado pretende-se, nesta superior instância, que o habeas corpus possa servir como meio de apreciação de matérias que demandam franca incursão no terreno fático-probatório.
2. Ordem não conhecida.”

(HC 107.209/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 03/12/2009).

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO
DE APELAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE EVIDENTE. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade
de
racionalização do
habeas corpus,
a bem
de
se prestigiar a lógica do sistema recursal. Deve ser observada sua função constitucional,
de
sanar ilegalidade ou abuso
de
poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade
de
locomoção. 2. As hipóteses
de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a
recursos
ordinários (
apelação,
agravo em execução,
recurso
especial), tampouco como
sucedâneo de
revisão criminal. 3. Para o enfrentamento
de
teses jurídicas na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria
de
direito, cuja constatação seja evidente e independa
de
qualquer análise probatória. 4. In casu, a Defesa conformou-se com a sentença condenatória e, após o trânsito em julgado, impetrou o prévio writ. O Tribunal
de
origem não conheceu do
habeas corpus,
assentando inexistir ilegalidade evidente e indicando o cabimento
de
revisão criminal. O acórdão impugnado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a quem não incumbe apreciar o mérito das teses defensivas, sob pena
de
indevida supressão
de
instância. 5.
Habeas corpus
não conhecido.”
(HC 160697/SC,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 13/03/2012)

HABEAS CORPUS.
TEMAS JÁ APRECIADOS EM
APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONHECER WRIT ORIGINÁRIO. RACIONALIZAÇÃO DO USO DO REMÉDIO HERÓICO. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme preceituado pela Ministra Maria Thereza
de
Assis Moura: "é imperiosa a necessidade
de
racionalização do
habeas corpus,
a bem
de
se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses
de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a
recursos
ordinários (
apelação,
agravo em execução,
recurso
especial), tampouco como
sucedâneo de
revisão criminal." (HC 117.696/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 03/10/2011) 2. Mesmo sendo o
habeas corpus
um dos remédios constitucionais destinados a tutelar um dos bens mais importantes - a liberdade -, o seu emprego deve submeter-se às hipóteses
de
cabimento. 3. No caso, as matérias ventiladas no writ originário são complexas, razão pela qual a apreciação destas por meio
de habeas corpus
encontra-se obstada, em face do âmbito cognitivo do remédio heróico. Portanto, não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade da decisão que não conhece do mandamus primevo, motivo pelo qual a insurgência deve ser aviada por meio
de
outro instrumento processual mais adequado. 4. Ordem denegada.”
(HC 220301/TO,
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJ 13/12/2011)

Ocorre, todavia, como dito acima, que os autos de apelação se encontram conclusos em meu gabinete para apreciação do mérito, sem previsão de julgamento, e é por essa razão, aliado ao
quantum
de pena fixado, e ao fato de o juiz não tê-lo considerado reincidente, que
concedo,
de ofício,
a ordem impetrada,
para que o Paciente
permaneça em regime semiaberto
, enquanto o aguarda o julgamento do recurso.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do
writ,
mas,
de ofício,
CONCEDO a ordem impetrada, para alterar o regime de cumprimento de pena do Paciente do fechado para o semiaberto, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém, 17/02/2020